Tribunal: TJDFT
Processo: 0005063-25.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005063-25.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em favor dos substituídos MOSAILTON PEREIRA DE SOUSA, PATROCINIO OLIVEIRA MATOS, PAULA PINHEIRO VALADARES e PAULO FERREIRA DE MOURA. Intimados para se manifestarem sobre as planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, juntadas à ID 17224558, os credores concordaram com os referidos cálculos e requereram a imediata expedição das Requisições de Pequeno Valor, sob o fundamento de que os créditos individualmente considerados não superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. O exequente postulou a expedição de requisitório complementar em relação ao anuente PAULO FERREIRA GONÇALVES, sob o argumento de que o cálculo que gerou o precatório de ID 10789842 padece de equívoco, visto que os cálculos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E, pugnando, assim, pela expedição do requisitório complementar, descontado os valores já recebidos a título de preferência constitucional nos autos do PCT 14641-7/15 (ID 17820715). O Distrito Federal, à ID 17955655, não se opõe aos cálculos de atualização elaborados pela Contadoria Judicial. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a obrigação em relação a PAULO FERREIRA GONÇALVES foi integralmente satisfeita por meio do alvará de ID 10789859, razão pela qual indefiro o pedido de complementação do precatório, tendo em vista que a execução foi extinta em relação ao substituído processualmente e se formou a coisa julgada (IDs 10789858 e 10789861). Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos à ID 17224558, elaborados em consonância com a decisão de ID 16184208, sua homologação é medida que se impõe. Lado outro, no que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão de ID 10789713, que julgou parcialmente procedentes os EME 0010733-44.2009.8.07.0000 (2009 00 2 010733-4), transitou em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPVs. Diante do exposto, indefiro o pedido de precatório complementar formulado à ID 17820715 e homologo os cálculos de ID 17224558. Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107 / DF (Tema 792), para a expedição da ordem de pagamento adequada. Brasília, 29 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador